Tribunal: TJMT
Processo: 1020924-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020924-63.2022.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BEATRIZ UTRILHA JACOB - CPF: 378.784.411-20 (EMBARGANTE), BALTAZAR HUMBERTO RUFINO - CPF: 322.985.526-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020924-63.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1020924-63.2022.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Beatriz Utrilha Jacob

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - DESCONTO DE VALORES INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa recorrente, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da legalidade da cobrança, o débito é inexigível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020924-63.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1020924-63.2022.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Beatriz Utrilha Jacob

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S/A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

Sentença
(Id.
178044227
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente a pagar à recorrida, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e a restituir-lhe o valor de R$ R$ 6.948,12 (seis mil novecentos e quarenta e oito reais, e doze centavos), em dobro, e declarou a resolução do contrato firmado entre os litigantes, determinando o cancelamento imediato do desconto indevido na folha de benefício da recorrida a título de “consignação de empréstimo bancário, no valor de R$ 267,12 (duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id.

178044229

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da recorrente, defendendo a legalidade da contratação do empréstimo; bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões (Id
179378691
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020924-63.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1020924-63.2022.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Beatriz Utrilha Jacob

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Beatriz Utrilha Jacob em
face do
Banco Bradesco S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida sustenta que vem sofrendo desconto fixo de R$ 267,12 (duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos), referente a um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) em 72 (setenta e duas) parcelas, e teve o início de desconto consignado em 05.02.2019.

Assevera que não realizou qualquer empréstimo ou financiamento consignado em folha de pagamento de seu benefício previdenciário com o banco recorrente. Ainda, afirma não ter assinado qualquer documento.

Em contraponto, o banco recorrente sustenta a ausência de conduta ilícita, defendendo a legalidade da cobrança diante da existência da relação jurídica estabelecida entre os litigantes.

Dá análise detida dos autos, têm-se incontroversos os descontos no valor de 267,12 (duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos), referente ao contrato de empréstimo consignado parcelado em 72(setenta e duas) vezes, com início em 05/02/2019 e término previsto para 05/01/2025 (Ids. 78373443, 78373444).

Ademais, constata-se dos extratos e do depósito judicial apresentados nos autos que a recorrida comprovou que não utilizou o empréstimo no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), objeto da lide (Id. 78373445).

Com efeito, destaca-se que incumbe à empresa recorrente apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação dos serviços, juntando aos autos o contrato assinado pelo autora recorrida, cópias dos documentos pessoais ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, o que não o fez.

Portanto, evidencia-se que o recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, restando configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento da recorrida, o que impõe o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente pela empresa recorrente.

Desse modo, conclui-se que a parte recorrente não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência firmada por este Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR COISA JULGADA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DO RECLAMANTE REVOGADA. RECURSO DE AMBOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada com sentença transitada em julgado anteriormente promovida, o que não restou configurado na presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. O recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3
. Resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do reclamante, o que impõe o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente pela requerida, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC. 4. No que se refere ao quantum indenizatório fixado, a sentença merece reforma, posto que a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes
. 5. Evidenciado que a parte reclamante ostenta condição econômica atual incompatível com o custeio das custas e demais despesas processuais, correta é a que decreta a revogação da gratuidade de justiça. 6. Recurso de ambos conhecidos e não providos. (N.U 1010950-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pelo banco recorrente em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÕES CÍVEIS – NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – DÍVIDA INFINDÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO EM DOBRO – MA-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais. A repetição em dobro do indébito se justifica nos casos em que comprovada a má-fé da instituição financeira, consubstanciada na evidente intenção de ludibriar os clientes. O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes do STJ.(TJ-MT - AC: 10044809720208110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).”

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023